Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-73.2016.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000980-73.2016.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que são embargantes
ROSÂNGELA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ e WAGNER DA SILVA PEREIRA,
é embargado GKR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000980-73.2016.8.26.0161/50000 -Voto no 26816 - DJFM
2
VOTO N°: 26816
EDCL. N°: 1000980-73.2016.8.26.0161/50000
COMARCA: DIADEMA
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA
EMBTES.: ROSÂNGELA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ E OUTRO
EMBDA.: GKR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade.
Inexistência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 206/211 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto.
Sustentam os embargantes a existência de omissão e contradição no
julgado, sob o argumento de que a embargada não apresentou nenhum documento capaz de
desconstituir o direito defendido, em especial, deixou de anexar o habite-se propriamente
dito, o que fixaria de forma indiscutível a data efetiva da entrega das chaves.
Pleiteiam pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento, pois inexistente a omissão e
contradição alegada.
Saliente-se que a omissão, contradição ou obscuridade passível de
ser solucionada em embargos de declaração deve estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não dessa com os elementos constantes dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência. Ora, se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende diversamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000980-73.2016.8.26.0161/50000 -Voto no 26816 - DJFM
3
porque assim o teor do processo possibilitaria, não cabem embargos de declaração.
Frisem-se, os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões ou sanar erro material, que
eventualmente constou da decisão proferida e, nenhuma destas hipóteses se verifica no
caso.
Além disso, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para
sua conclusão, nem tampouco responder a cada um deles.
Nota-se que, os presentes embargos de declaração possuem
inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o meio processual hábil à pretendida
reforma do julgado.
Assim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra a
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, restando patente à desnecessidade de
qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator